Tribunal: TJDFT
Processo: 0017114-31.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0017114-31.2015.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ADRIANA SOARES DA FONSECA SILVA, ALVES &amp; FONSECA REPAROS DE VEICULOS LTDA - ME, MARCELO OLIVEIRA DA SILVA, PAULO LUCIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença que, na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de ALVES &amp; FONSECA REPAROS DE VEÍCULOS LTDA. – ME e OUTROS, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos: Ao exposto, extingo o processo com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c art. 2o, inciso I, da Portaria Conjunta 73/2010 deste TJDFT, assegurando-se ao credor a integridade do crédito objeto desta execução e ao devedor a utilização dos meios próprios de defesa. O Apelante sustenta que o processo não poderia ter sido extinto por demora na realização da citação e que a alegada inércia implicaria, em verdade, na extinção por abandono da causa. Assevera que, ainda que o fundamento da sentença fosse o abandono, a extinção deveria ser precedida da sua intimação pessoal. Requer o provimento do recurso para anular a sentença. Preparo recolhido (fl. 2 ID 10215410). Em contrarrazões, os Apelados pugnam o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É o que se verifica na espécie, tendo em vista que a apelação interposta não impugnou os fundamentos da r. sentença, de maneira que não atende ao pressuposto da impugnação especificada exigida no referido preceito legal. O processo foi extinto com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e na Portaria TJDFT 73/2010. Consta da r. sentença recorrida: Trata-se de ação de execução em que, após várias diligências, não foram localizados bens da parte executada passiveis de constrição e a parte credora requer a expedição de certidão de crédito, a fim de garantir seus direitos creditícios. Ao exposto, extingo o processo com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c art. 2o, inciso I, da Portaria Conjunta 73/2010 deste TJDFT, assegurando-se ao credor a integridade do crédito objeto desta execução e ao devedor a utilização dos meios próprios de defesa. Transitada nesta data, expeça-se certidão de crédito respectiva, observado o provimento no 9, de 07 de outubro de 2010 deste Tribunal. O pedido de arquivamento/desarquivamento, caso ocorra, não importará em recolhimento de custas por força do art. 3o do aludido Provimento. A par desse embasamento jurídico, a apelação interposta está calcada no argumento de que a extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida da intimação pessoal da parte. Vê-se, assim, que o fundamento basilar da r. sentença não foi impugnado, de maneira a evidenciar o desatendimento ao princípio da dialeticidade consagrado nos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59). Trata-se de requisito sem o qual a apelação não pode ser conhecida e que, vale ressalvar, não espelha rigor excessivo, senão a observância de pressuposto recursal expressamente exigido pelo Estatuto Processual Civil. A respeito do tema, assentou esta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇAO INTERPOSTO PELO AUTOR: AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INÉPCIA CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU: CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E REGISTRO DE GRAVAME ELETRÔNICO. ILEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. CABIMENTO. 1. Tendo em vista que a parte ré, na apelação cível interposta, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, tem-se por configurada a inépcia da petição recursal, impondo o não conhecimento do recurso. 2. O princípio pacta sunt servanda não constitui óbice à revisão de contratos, quando evidenciada a existência de cláusulas ilegais e abusivas. 3. Somente podem ser objeto de cobrança de tarifas administrativas os serviços considerados prioritários, especiais e diferenciados previstos na tabela anexa à Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, dentre os quais não se encontram incluídas as tarifas de registrode contrato e de registro de gravame eletrônico. 4.Considera-se legal a cobrança da taxa de avaliação do bem, em contratos de financiamento de veículo usado, tendo em vista estar prevista no artigo 5° da resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional. 5. Reconhecida a abusividade da cobrança das tarifas a título de registro de contrato e de registro de gravame, mostra-se impositiva a restituição dos valores correspondentes a tais encargos, ainda que previstos no contrato, sob pena de enriquecimento indevido do banco réu. 6. Recurso de Apelação interposto pelo autor não conhecido. Recurso de Apelação interposto pelo banco réu conhecido e parcialmente provido. (APC 20130110148787, 1a T. C., rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJE 10/03/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. 2. Não atendida, no prazo, a correta determinação de emenda à inicial, é cabível o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, não se confundindo a situação com a hipótese prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal. 3. A extinção derivada do indeferimento da inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida no § 1o do art. 485 do CPC. 4. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (APC 20160510078399, 1a T. C., rel. Des. Simone Lucindo, DJE 10/07/2017). Isto posto, não conheço do recurso com apoio nos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator